Tribunal: TJDFT
Processo: 0702447-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INTERESSE - ADEQUAÇÃO. LEI 12.016/09. STF 267.
É inadmissível mandado de segurança para impugnar decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo - art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09. Decisão que não se apresenta teratológica nem manifestamente ilegal ou abusiva.